Tribunal: STF
Processo: HC 205845
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2021, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Carlos Antonio Souza de Andrade, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.108/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 18.8.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (condução de veículo automotor por pessoa inabilitada), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 19.8.2021, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP (fls. 4-8, e-doc. 3).



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2195378-25.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o Desembargador Xavier de Souza indeferiu a medida liminar requerida em 20.8.2021, nos seguintes termos:



    “A queixa é de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando estariam ausentes os seus pressupostos, e paralelamente, presentes os requisitos da liberdade provisória. 



    Sustentam, em resumo, os impetrantes, que houve a apreensão de pequena quantidade de drogas (4,31g de cocaína), inexistindo indicativo de que a substância era destinada ao tráfico, e que o paciente é primário e usuário contumaz de substância entorpecente. Também alegam que a gravidade abstrata da conduta não autoriza a decretação da custódia cautelar. 



    Argumentam, ainda, que Carlos Antonio é serralheiro, auferindo renda de R$ 1.100,00, além de possuir residência fixa no distrito da culpa. Acenam com a aplicação do princípio da presunção de inocência. Afirmam que o paciente fugiu da polícia apenas porque não era habilitado para conduzir veículo automotor, temendo perder o auto. 



    Finalmente, aduzem que em caso de condenação Carlos fará jus à aplicação do redutor de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo cabível, por conseguinte, a imposição de medidas cautelares não prisionais. Por conta disso, os subscritores da inicial postulam a concessão de liminar a fim de que o paciente aguarde solto o desfecho da ação penal. 



    Todavia, a cognição que agora se realiza é sumária e não exauriente. 



    O caso envolve a suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 18 de agosto de 2021, ocasião em que houve a apreensão de quarenta e cinco pedras de crack (4,31g).



    Examinada a decisão atacada (fls. 12/16) não se constata, de plano, vícios que permitam sua alteração, pois o magistrado destacou que estavam presentes indícios de autoria e de materialidade, bem como ressaltou que o paciente foi recentemente agraciado com liberdade provisória em processo distinto, mas voltou a ser preso em flagrante, além de contar com registros pela prática de atos infracionais. 



    Fixadas essas premissas, indefiro pedido de liminar. 



    Dispensadas as informações, processe-se, colhendo-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 689.108/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.8.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS ANTONIO SOUZA DE ANDRADE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 18/8/2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 309, da Lei n. 9.503/1997 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente e a quantidade ínfima de droga apreendida.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Sustenta ser necessário, na espécie, o abrandamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “notadamente pelo fato de o Paciente estar preso preventivamente, mesmo não restando comprovada a destinação mercantil da droga, além de se tratar de agente PRIMÁRIO, portador de bons antecedentes, que exerce atividade lícita, possui residência fixa e cuja quantidade de droga apreendida era ínfima, estando ainda ausentes os demais requisitos do art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “não é possível afirmar que a droga apreendida era destinada ao tráfico, mormente em razão de sua ínfima quantidade, bem como por não ter sido apreendido nenhum outro elemento que pudesse denotar a traficância. A quantia apreendida em sua posse também era ínfima (R$ 32,00), sendo arbitrário presumir se tratar de dinheiro ilícito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “a quantidade de droga apreendida era ínfima – 4,31 gramas, tratando-se ainda de uma ÚNICA substância estupefaciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Quanto aos antecedentes, esclarece que o paciente “possui um único feito em andamento (1500984-07.2021.8.26.0637), sendo que este se deu por drogas localizadas em sua residência que pertenciam ao seu irmão Pedro, tanto que em audiência custódia foi solto e seu irmão permaneceu recluso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “valer-se de tal procedimento contraria a presunção de inocência, eis que o feito se encontra em fase prematura, sendo impossível imputar culpa ao Paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que, embora o paciente “tenha respondido por atos infracionais, estes não geram maus antecedentes nem reincidência, de modo que se deve observar o Direito Penal do Fato e não o vedado Direito Penal do Autor, não merecendo ser o Paciente taxado ad eternum como criminoso. Entretanto, ainda assim, os meros antecedentes do Paciente não são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que o paciente “é trabalhador, possui residência fixa e somente fugiu dos policiais por não possuir CNH e, também, de certo modo por estar em posse de entorpecentes, [dos quais faria uso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “dadas as circunstâncias totalmente favoráveis ao Paciente, possível será a aplicação do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de agente PRIMÁRIO, portador de bons antecedentes, que não integra organização criminosa e não se dedica às práticas ilícitas, cuja quantidade de droga é baixíssima. Sendo assim, aplicando-se a referida benesse, restará o regime prisional fixado em aberto ou, no máximo, em semiaberto, o que denota ser desproporcional a decretação da custódia cautelar, eis que se tratam de regimes incompatíveis com a prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço o abrandamento da Súmula 691 do STF com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP;



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.108/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2195378-25.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a, conforme as circunstâncias do caso concreto, configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.100-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – A ausência de manifestação do Tribunal de Justiça estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias versadas na impetração impede o exame destas por esta Corte, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    III- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Cuida-se de prisão em flagrante por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11343/06. 



    O Ministério Público se manifestou pela conversão do flagrante em preventiva e a Defesa, pela liberdade provisória. Diante disso, passo à análise do auto de prisão, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. Da sua leitura vislumbro que foram observadas pela D. Autoridade Policial as cautelas dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, ausente qualquer hipótese que possa autorizar o relaxamento da prisão em flagrante. 



    Dos depoimentos colhidos e do auto de prisão não se constata, por ora, razão bastante para se alterar juridicamente o convencimento externado pela D. Autoridade Policial.



    Não houve relato por parte do autuado acerca de maus tratos ou agressões praticadas pelos agentes policiais responsáveis pela prisão. Laudo cautelar às fls. 34/35. 



    Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave, equiparado a hediondo e que sobeja a pena máxima de quatro anos de reclusão. 



    Em síntese, informaram os Policiais Civis que avistaram o veículo VW/Gol, placas ERT4946 de Birigui/SP, cor branca, com insufilm, e sinalizaram para estacionar o veículo, contudo, o condutor evadiu-se pela Rua Nicola de Mola, em alta velocidade, por alguns quarteirões. Em dado momento, o condutor estacionou o veículo e tentou fugir a pé, porém, foi abordado na calçada, em frente ao numeral 741. O condutor foi identificado como sendo Carlos Antonio Souza de Andrade, que não era habilitado. Em revista pessoal, foi encontrado na posse do autuado a importância de R$32,00 (trinta e dois) reais. No interior do veículo, foi localizado sob banco dianteiro do passageiro um invólucro plástico de cor preta, contendo em seu interior 45 (quarenta e cinco) pinos de crack (peso líquido de 4,31 gramas), prontos para comercialização. 



    Indagado pela D. Autoridade Policial, o autuado relatou que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo pessoal. Disse que se evadiu da presença dos policiais pois não era habilitado para dirigir e, por ter pego o veículo de sua mãe sem a permissão, ficou temeroso em perdê-lo (fls. 4). 



    Laudo de constatação do entorpecente devidamente encartado aos autos às fls. 14/16. 



    A versão dos policiais civis deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, já tinham a informação de que o autuado perpetrava o tráfico de drogas nesta cidade. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente se considerarmos a maneira como os entorpecentes estavam acondicionados, ou seja, todos em porções individuais, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. 



    Ressalte-se ainda que o autuado estava sob o gozo de liberdade provisória, concedida nos autos 1500984-07.2021.8.26.0637, o que não o impediu de, claramente desrespeitando as condições que tal benesse impõe, retomar a prática incessante do tráfico de entorpecentes. Importante consignar ainda que Carlos Antonio ostenta diversos registros perante o Juízo da Infância e Juventude (fls. 40). Em que pese referidos registros serem inaptos a gerar a reincidência ou maus antecedentes, são indicativos de que o autuado está inserido no mundo do crime desde longa data, revelando uma conduta social impropria. Por todo o exposto, é evidente que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente a inibi-lo na prática de condutas delituosas – conforme já evidenciado –, revelando-se necessária a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da liberdade pública. 



    A tudo isso se soma a grave crise mundial e nacional pelo COVID19. De fato, as recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação da doença no sistema penitenciário – como exaustivamente exposto pela Defesa – devem observar, evidentemente, a distinção entre a situação daqueles que já se acham encarcerados e daqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado de exceção em que vivemos, bem como das regras de isolamento social e de quarentena vigentes no Estado de São Paulo, insistem em praticar novos delitos, incentivando e potencializando ainda mais a desordem social, já quase iminente no seio da sociedade. Não faz sentido que todos os membros da sociedade permaneçam enclausurados em suas residências, atendendo os apelos das autoridades constituídas de nosso país, visando conter a propagação do vírus e, em sentido diametralmente oposto, aproveitando-se dessa anormalidade de coisas, pessoas que ostentam histórico criminal relevante, afeitas à desordem e violação da ordem pública, se aproveitem dessa situação para praticar novos delitos. Pensamento oposto ensejaria em verdadeiro salvo conduto aos delinquentes para praticarem os mais variados crimes, na certeza de que o encarceramento deles seria medida impossível. A considerar a atual ordem de coisas, o medo e a insegurança, que já se vê instalado na sociedade ordeira nestes dias, poderia transbordar, ganhar formas diferentes, com consequências das mais imprevisíveis, com sério risco de ruptura da ordem vigente, pelo qual cabe também ao Poder Judiciário zelar. 



    Ao final, consigno que se trata de pessoa jovem, que não integra qualquer grupo de risco ao COVID19. 



    Por tudo isso, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. 



    Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. 



    Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, I, 312 e 313, inciso I todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 4-8, e-doc. 3). 



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, estando o paciente a responder a processo criminal pela prática de delito da mesma espécie, “sob o gozo de liberdade provisória, concedida nos autos 1500984-07.2021.8.26.0637, o que não o impediu de, claramente desrespeitando as condições que tal benesse impõe, retomar a prática incessante do tráfico de entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 3). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de São Paulo (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500984-07.2021.8.26.0637) que o paciente foi preso em flagrante em 5.8.2021, pela prática do delito de tráfico de drogas. Em 6.8.2021, obteve o benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Entretanto, foi novamente preso em flagrante, pela prática do mesmo crime, em 18.8.2021.



    11. Não se comprova, no caso, que a constrição da liberdade desafie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Considerada a reiteração delitiva, surpreendido o agente na posse de entorpecentes, mostra-se inadequado o recolhimento domiciliar” (HC n. 187.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora